Tribunal: TJES
Processo: 5015385-22.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015385-22.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA e outros
RECORRIDO: FAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5015385-22.2021.8.08.0048

EMBARGANTES: NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA e NASCIMENTO CONSTRUCOES LTDA

EMBARGADA:
FAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP

RELATORA. DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO APRECIADO. PERDA DO OBJETO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA e NASCIMENTO CONSTRUCOES LTDA, em face do acórdão de ID. 3193340, que negou provimento ao recurso inominado que interpuseram e manteve a sentença de ID. 2265204.

Em sede de Embargos de Declaração (ID. 3205432), a Embargante
NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA
alega se manifestou nos autos requerendo a suspensão da presente demanda (petição de ID. 3112379), em decorrência da decisão proferida nos autos do processo 5029606-82.2021.8.08.0024, a qual determinou o processamento da recuperação judicial da ora embargante, bem como a suspensão de todas as ações propostas contra a empresa. Assim, alega que o acórdão incorre em omissão, pois deixou de apreciar o pedido em questão.

Por sua vez, a Embargante
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA
alegou, em suas razões (ID. 3205496), que o acórdão deixou de observar os argumentos apresentados em sede recursal, no sentido de que o contrato foi firmado para prestação de serviços por parte da empresa NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA, e que não há aditivo contratual que justifique o prolongamento do contrato. Menciona, ainda, que a parte embargada não cumpriu com sua parte no contrato. Assim, pretende que o acórdão seja reformado.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

In casu,
verifico que, de fato, houve pedido de suspensão da ação através da petição de ID. 3112379, decorrente do processamento da recuperação judicial em seu favor, conforme decisão anexa ao ID. 3112380, e que o requerimento foi realizado durante a vigência do
stay period.

Ocorre que, considerando-se que a suspensão de 180 dias se iniciou na data em que a decisão foi prolatada (07/04/2022), e que não há informações acerca de eventual prorrogação do prazo, entendo que houve a perda do objeto do pedido de suspensão.

Assim, entendo que não há que se falar em suspensão da ação ou anulação do acórdão,
motivo pelo qual restam prejudicados os embargos opostos por NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA
.

Quanto aos embargos opostos por NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA, entendo que não assiste razão à embargante.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração devem ser realizados conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Com efeito, não há que se falar em omissão ou contradição quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por unanimidade, julgou pelo não provimento do recurso inominado interposto.

Portanto, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão, obscuridade ou contradição do
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
em razão de não existir qualquer vício no julgado
. Condeno a embargante NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)